Tribunal: CARF
Processo: 16327.720614/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720614/2014-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.964 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente e em litígio de R$
7.816.080,25 (valor original), conforme apurado em diligência realizada, homologando as
compensações até o limite do crédito aqui reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720614/2014-72
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-000.448, sessão de 17/08/2017 (fls. 411/418).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de Recurso Voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/SP1, em
sessão de 12 de maio de 2016 (fls. 306/310)1, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada perante aquela Turma Julgadora (fls. 142/151) não reconhecendo o
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 35752.98246.271213.1.2.02-6538 (fls. 285/290).
Segundo o DD (fls. 281), a manifestação da Autoridade competente foi assim
expressa:
“Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP acima identificado, uma
vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento deste pedido”.
Confira-se:

Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls.
142/151) alegando tratar-se de direito creditório remanescente do PER/DCOMP no
27681.09281.300909.1.3.02-0788, com valor total de R$ 11.906.909,79, do qual só teria
aproveitado R$ 4.090.829,54, restando a seu favor o montante de R$ 7.816.080,25 (todos em
valores originais, sem Selic).
Para comprovar suas alegações, apresentou documentos que entendeu
pertinentes e resumiu o pleito (fls. 143):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

Sequencialmente, refutou os dizeres do DD de que teria se aproveitado em
duplicidade do mesmo crédito e apresentou novo quadro demonstrativo (fls. 144):

Destacou ainda ter recolhido a estimativa de dezembro de 2008 com o código
2430, quando o correto deveria ser 2362, o que teria gerado inconsistência no momento da
análise do pedido formulado.
Apreciando a MI, a DRJ pontuou (fls. 306/310):
“O presente pleito foi indeferido, pois o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP, tratou de
matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi
reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido.
Apenas, os créditos líquidos e certos, conforme determina o art.170 do
CTN podem ser deferidos pela autoridade fiscal, não cabendo qualquer
acréscimo no direito creditório sem a prova inequívoca de sua
existência.
(...)
Qualquer inconsistência na informação de dados nas declarações
deverá ser comprovada por meio de documentação hábil e idônea.
A contribuinte alega que o presente pedido faz referência ao valor
remanescente de direito creditório de IRPJ do ano-calendário de 2008,
pois apenas parte do saldo negativo foi informado na PER/DCOMP do
crédito original. O direito creditório total do ano-calendário de 2008
foi apreciado pela autoridade administrativa em pedido pertinente,
conforme exposto no Despacho Decisório, portanto, não cabendo
qualquer apreciação neste PAF.
Quanto à questão da estimativa do PA de 12/2008 ter sido
erroneamente informado com o código 2430, quando, na verdade,
deveria ter sido preenchido com o código 2362 bem como sua
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

respectiva DCTF não cabe manifestação neste PAF. O acréscimo de
direito creditório não poderia ser efetuado no PAF, o qual trata do
crédito original”.
Finalmente, acerca da jurisprudência juntada, asseverou o voto condutor não
ser possível estendê-la ao caso concreto, “eis que são estritamente aplicáveis ao contencioso
administrativo dos processos administrativos relacionados aos referidos acórdãos e tão-somente se
vinculam aos fatos e as partes envolvidas naqueles litígios”.
Para concluir:
“Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de JULGAR
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE bem
como NÃO HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES correlatas ao crédito
remanescente de IRPJ ora não reconhecido”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não comprovada a existência de direito creditório veda-se ao
contribuinte efetuar as compensações em DCOMP.
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de
contribuição social apurado em declaração de rendimentos, desde que
ainda não tenha sido compensado ou restituído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Mais uma vez insatisfeita com o desfecho do pleito, a contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 337/352) articulando basicamente as mesmas linhas de defesa e juntando
mais documentos que entendeu cabíveis, finalizando por requerer o provimento do pedido ou,
alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para melhor elucidação dos fatos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
O litígio diz respeito a possível saldo remanescente de direito creditório do
recorrente, não reconhecido pela Autoridade que exarou o DD, e se resumiriam à seguinte
posição (MI - fls. 144):

Segundo o DD, o pedido foi indeferido porque “se trata de matéria já apreciada
pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste
pedido”.
De seu turno, a decisão recorrida assentou que “O direito creditório total do ano-
calendário de 2008 foi apreciado pela autoridade administrativa em pedido pertinente, conforme exposto
no Despacho Decisório, portanto, não cabendo qualquer apreciação neste PAF” e, “Quanto à questão
da estimativa do PA de 12/2008 ter sido erroneamente informado com o código 2430, quando, na
verdade, deveria ter sido preenchido com o código 2362 bem como sua respectiva DCTF não cabe
manifestação neste PAF. O acréscimo de direito creditório não poderia ser efetuado no PAF, o qual trata
do crédito original”.
Em contraponto, o recorrente arguiu que, do valor original presente no
Processo
Administrativo
no
16327.901495/2013-76
-
PER/DCOMP
no
27681.09281.300909.1.3.02-0788 (R$ 11.906.909,79), teria se aproveitado tão somente de R$
4.090.829,54, restando a seu favor o montante de R$ 7.816.080,25 (todos em valores originais,
sem Selic).
Compulsando os autos, confirmam-se algumas das colocações feitas pelo
recorrente, como, por exemplo, o valor do saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2008
(DIPJ – fls. 200 – Ficha 12A - linha 20):
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

No mesmo caminho PER/DCOMP (fls. 404):

Ibidem (fls. 405):

Em suma, o recorrente sustenta que o saldo negativo seria de R$
11.906.909,79, do qual teria aproveitado somente R$ 4.090.829,54, restando R$ 7.816.080,25
(sempre em valores originais) a seu favor.
Para dar suporte às suas alegações, acrescenta que as estimativas
pagas/compensadas teriam sido suficientes para adimplir o IRPJ apurado – R$ 8.154.953,10 -
(quadro abaixo – RV – fls. 348) remanescendo, portanto, o montante supra de 11,9 milhões
(fruto de retenções na fonte) como valor indevido e passível de ser compensado com outros
débitos de sua responsabilidade junto à Fazenda Federal.
Também posiciona ter incorrido em “erro na indicação de código de recolhimento
no DARF preenchido para quitação da estimativa referente a dezembro, de vultoso valor (R$
3.372.043,48). Em lugar de indicar o código de recolhido de estimativa no 2362, o documento seguiu com
o código no 2430, que diz respeito ao pagamento do IRPJ de ajuste anual”
Informações coletadas e resumidas no quadro que o recorrente estampou em
seu recurso voluntário (fls. 348):
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

Número consistente com a DIPJ (fls. 200):


R$ 3.406.395,22 (+) R$ 4.748.557,88 (=) R$ 8.154.953,10
Pois bem como visto no relato acima e tendo em conta todas as variáveis
presentes, entendi que, para o deslinde do litígio, as informações e documentos presentes nos
autos não eram suficientes para firmar convicção, impondo maior aprofundamento nas pesquisas
junto aos bancos de dados da RFB, atividade vedada aos Conselheiros do CARF, mas
plenamente permitida à Unidade de origem e à DRJ.
Naquele momento (sessão de julgamento de 17 de agosto de 2017) manifestei-
me pela conversão do julgamento em diligência visando definir, de vez, se as alegações da
recorrente teriam sustentação e se – REALMENTE – ainda seria detentora de direito creditório
remanescente surgido por saldo negativo de IRPJ no AC/2008 no valor original de R$
7.816.080,25 como sustentado ao largo de todo o embate pela contribuinte ou se, ao revés, como
consta do DD, tratar-se-ia de “matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi
reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste pedido”.
Nessa linha a diligência foi determinada, cabendo à Autoridade que a
presidisse informar, apontar e esclarecer:
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

i)
se o recolhimento que teria feito o recorrente - R$ 3.372.043,48 - .sob o
código 2430 realmente existiu e, se positivo, se deveria ter sido realizado
sob código 2362;
ii)
ainda em caso de resposta positiva no item precedente, se seria possível
sua alocação correta como estimativa paga e permitido seu aproveitamento
para adimplir o IRPJ apurado no ano-calendário de 2008 (Ficha 12A –
linha 18);
iii)
da mesma forma, se as compensações informadas de R$ 4.748.557,88
restariam confirmadas e, em caso de resposta positiva, se seria possível seu
aproveitamento para adimplir o IRPJ apurado no ano-calendário de 2008
(Ficha 12A – linha 18);
iv)
se, do importe original requerido de R$ 11.906.909,79, ainda restariam
valores remanescentes favoráveis ao recorrente e, se positivo, qual o
montante;
v)
caso entendido necessário, seja intimado o recorrente para apresentar
esclarecimentos e documentos devidos;
vi)
após estas providências, elabore relatório circunstanciado detalhando todas
as informações possíveis e juntando documentos comprobatórios;
vii)
do procedimento de diligência, inclusive do relatório referido no item “vi”
(anterior), cientificar o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta)
dias para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente sobre os
fatos articulados e narrados na referida diligência, sendo desconsideradas
manifestações de outra espécie.
Atendendo à demanda, a Autoridade Tributária procedeu a pesquisas nos
sistemas da RFB, juntou documentos (fls. 420/525) e elaborou substancioso “Relatório de
Diligência” (fls. 526/530) no qual, depois de analisar a determinação deste Colegiado,
posicionou-se a respeito da legislação que envolve o tema e respondeu aos quesitos apostos,
conforme abaixo se reproduz na íntegra:
“Iniciamos o exame da matéria, esclarecendo item a item.
i) se o recolhimento que teria feito o recorrente – R$ 3.372.043,48 –, sob o código 2430
realmente existiu e, se positivo, se deveria ter sido realizado sob código 2362.
O recolhimento feito pelo recorrente, no valor de R$ 3.372.043,48,pôde ser confirmado em
consulta aos sistemas da RFB, conforme documento anexado em fls. 420 e 421. Sua
alocação foi feita no código de receita 2430 -IRPJ -PJ obrigadas ao lucro real –entidades não
financeiras –declaração de ajuste, conforme tela de consulta ao sistema SIEF/FISCEL,
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

anexado em fls. 422. A alegação do contribuinte de que teria havido um erro na indicação do
código de receita não encontra respaldo em sua DCTF. Na declaração referente ao mês de
dezembro de 2008 (fls. 439 a 445), não há referência à estimativa deste mês. No entanto, na
DCTF de março de 2009 encontramos declarado o débito referente ao IRPJ no código 2430.
Todavia, a ficha 11 da DIPJ 2009, ano-calendário 2008 (fls. 473), informa o valor de R$
7.974.320,16 como imposto a pagar, referente ao mês de dezembro. Em favor de sua
alegação, temos que o contribuinte quitou o tributo, embora informado na DCTF de março
de 2009, através de DARF (R$ 3.372.043,48) e DCOMP (13913.97467.290109.1.3.02-0407
–R$ 4.602.276,68) no mês de janeiro de 2009, dentro do prazo para recolhimento da
estimativa de dezembro de 2008.
O saldo negativo de imposto de renda pode ser definido como sendo a diferença entre a soma
dos valores antecipados ao longo do trimestre ou ano, e o valor devido apurado no final do
período. Essas informações devem ser apresentadas em DIPJ, referente a cada exercício.
Conforme se depreende da observação das fichas 11 e 12A da DIPJ 2009(fls.473 e 474), e do
fato da extinção do débito de IRPJ no valor da estimativa de dezembro ali informada ter se
dado em janeiro de 2009, apesar da DCTF informar de forma diversa, e tendo em vista que o
valor foi efetivamente recolhido, pode-se afirmar que o recolhimento de R$
3.372.043,48deveria ter sido realizado no código de receita 2362. Na mesma toada, as DCTF
de dezembro de 2008 e março de 2009 deveriam ter sido retificadas, com a inclusão da
informação da estimativa de dezembro com o código de receita 2362 na primeira, e com a
supressão do débito referente ao ajuste na segunda, de forma a refletir a realidade dos fatos.
ii)
ainda em caso de resposta positiva no item precedente, se seria possível sua
alocação correta como estimativa paga e permitido seu aproveitamento para
adimplir o IRPJ apurado no ano-calendário de 2008 (Ficha 12A – linha 18).
A alocação do referido pagamento não pode ser feita com se fosse referente à estimativa do
mês de dezembro de 2008, no código de receita 2362, por não haver débito correspondente
informado em DCTF ou constituído de qualquer outra forma. Estando ele alocado no débito
de código de receita 2430, referente ao ajuste de IRPJ do ano-calendário 2008, sua
desalocação implicaria em situação de débito em aberto, da mesma forma que não há débito
com código de receita 2362 para receber tal alocação. Ressalte-senão ser mais possível
retificação das DCTF correspondente, por ter transcorrido de mais de cinco anos da data dos
eventos. Cumpre esclarecer que, conforme exposto na resposta ao item anterior, o saldo
negativo é a diferença entre o imposto de renda recolhido, de forma antecipada ou não, e o
efetivamente devido, calculado ao final do exercício, e informado em DIPJ. Assim
entendido, conclui-se que o saldo negativo de imposto de renda referente ao ano-calendário
2008 não se altera, estando o referido pagamento alocado no código de receita 2430 ou em
eventual alocação no código de receita 2362 referente a dezembro de 2008.
iii)
da mesma forma, se as compensações informadas de R$ 4.748.557,88 restariam
confirmadas e, em caso de resposta positiva, se seria possível seu
aproveitamento para adimplir o IRPJ apurado no ano-calendário de 2008
(Ficha 12A – linha 18);
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

As compensações informadas, referentes às estimativas mensais, no valor total de R$
4.748.557,88, são as seguintes, conforme seus períodos de apuração, processos
correspondentes, e desconsiderando o fato do contribuinte ter informado o código de receita
2430 para valor referente a dezembro:

De acordo com as informações acima expostas, as estimativas cujos status na tabela acima
informam “HT” encontram-se confirmadas. Os extratos dos processos de cobrança foram
anexados em fls. 498 a 507.
Com relação às que se encontram em julgamento (MI ou RV), o Parecer Normativo Co-
sit/RFB no 02/2018, item 13, letra f, “se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa de CSLL, o direito creditório destes decorrentes
deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança” (fls. 508 a 518). Referido parecer
Cosit/RFB as tornam, portanto, também confirmadas.
Quanto ao seu aproveitamento para adimplir o IRPJ apurado no ano-calendário de 2008,
indicado na linha 18 da ficha 12A da DIPJ correspondente, as compensações, uma vez
confirmadas, por homologação ou escoradas no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018,
podem ser utilizadas para o questionado adimplemento.
iv)
se, do importe original requerido de R$ 11.906.909,79, ainda restariam valores
remanescentes favoráveis ao recorrente e, se positivo, qual o montante;
O direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício 2009, ano-calendário
2008,
foi
utilizado
na
DCOMP
27681.09281.300909.1.3.02-0788
e
no
PER
35752.98246.271213.1.2.02-6538, objeto do presente processo, únicos PERDCOMP
componentes da família deste saldo negativo conforme tela de consulta anexada em fls. 525.
Portanto, a utilização do referido saldo negativo se deu exclusivamente no bojo da citada
DCOMP. Do importe original requerido, no valor de R$ 11.906.909,79, foram consumidos,
quando da transmissão da DCOMP, R$ 4.090,829,54, remanescendo favoráveis ao
recorrente R$ 7.816.080,25. Entretanto, em função da glosa ocorrida, apenas R$
3.751.956,69 foram utilizados, o que aumentaria o valor remanescente para um total de R$
8.154.953,10, superior, portanto, ao requerido no PER em debate. Cabe, ainda, ressaltar, que
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

no caso de discussão no âmbito da PFN, com deslinde favorável ao contribuinte, o valor
remanescente retornaria a R$ 7.816.080,25”.
Intimada sobre o resultado do procedimento, a recorrente manifestou-se (fls.
537/539):
“BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por seu procurador, nos autos do Processo
Administrativo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, diante
do r. relatório de diligência de fls. 526/530, manifestar-se quanto ao resultado da
diligência, conforme se passa a expor.
1. Trata-se de processo administrativo decorrente da apresentação do PER/DCOMP no
35752.98246.271213.1.2.02-6538, no qual o Requerente pleiteia a restituição do saldo
negativo de IRPJ remanescente referente ao ano-calendário de 2008. Processado o
pedido, foi proferido despacho decisório pelo qual foi indeferida a restituição, sob o
fundamento de que o referido crédito já teria sido apreciado quando da análise do
PER/DCOMP
no
27681.09281.300909.1.3.02-0788,
vinculado
ao
Processo
Administrativo no 16327.901495/2013-76.
2. Irresignado, o Requerente apresentou manifestação de inconformidade demonstrando
que o crédito utilizado na compensação vinculada ao mencionado PA no
16327.901495/2013-76 é diverso do crédito discutido nos presentes autos, bem como a
existência do direito creditório postulado no PER/DCOMP objeto dos autos em
referência.
3. Contudo, em que pese a procedência dos argumentos e a demonstração documental
realizada, a I. DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
equivocado entendimento de que o pedido de restituição no 35752.98246.271213.1.2.02-
6538 sequer poderia ser apreciado, pois o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2008 já teria sido analisado naquele primeiro PER/DCOMP.
4. Nesse contexto, o Requerente interpôs recurso voluntário, pelo qual demonstrou que o
crédito utilizado no PER/DCOMP no 35752.98246.271213.1.2.02-6538 abrange as
estimativas pagas ao longo do ano-calendário de 2008, que não foram incluídas, por
erro operacional do contribuinte, na composição do crédito declarado no primeiro
PER/DCOMP apresentado, no 27681.09281.300909.1.3.02-0788 – no qual constaram
somente as retenções realizadas no período.
5. Ademais, esclarecida tal diferença e a consequente necessidade de apreciação do
PER/DCOMP no 35752.98246.271213.1.2.02-6538, o Requerente demonstrou a
legitimidade do seu direito creditório no valor histórico de R$ 7.816.080,25, referente
às estimativas pagas no ano-calendário de 2008, que não compuseram o crédito
pleiteado naquele primeiro PER/DCOMP apresentado.
6. Em seguida, diante da plausibilidade das alegações do Requerente, esse E. Conselho
acertadamente converteu o julgamento do recurso voluntário em diligência para que
fosse confirmado se o Requerente realmente faria jus ao direito creditório do saldo
remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 ou se o referido
crédito já teria sido utilizado no PER/DCOMP no 27681.09281.300909.1.3.02-0788.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

7. Além disso, esta C. Turma ainda determinou que o I. Auditor analisasse o banco de
dados da I. RFB, a fim de verificar se o Requerente de fato teria realizado os
recolhimentos e se as compensações declaradas estariam aptas a compor o mencionado
saldo negativo remanescente.
8. Baixados os autos para diligência, sobreveio o r. despacho de fls. 526/530, pelo qual o
I. Auditor Fiscal CONFIRMOU: (i) o efetivo recolhimento de R$ 3.372.043,48 sob o
equivocado código 2430, consignando que, apesar do erro de declaração, tal pagamento
deve compor o saldo negativo e (ii) a homologação das compensações declaradas em R$
4.748.557,88 pelo Requerente, as quais, “uma vez confirmadas, por homologação ou
escoradas no Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, podem ser utilizadas para o
questionado adimplemento”. Dessa forma, concluiu que (iii) nenhuma parte do crédito
discutido nos presentes autos foi utilizado no PER/DCOMP no
27681.09281.300909.1.3.02-0788, “remanescendo favoráveis ao recorrente R$
7.816.080,25”.
9. Vale dizer, em que pese algumas nuances procedimentais levantadas no r. relatório de
diligência que poderiam ser objeto de debate pelo Requerente, fato é que as conclusões
do I. Agente Fiscal são irretocáveis e corroboram o quanto alegado e demonstrado no
recurso voluntário, confirmando expressamente o direito creditório postulado no valor
histórico de R$ 7.816.080,25.
10. Portanto, sendo as conclusões do relatório fiscal totalmente favoráveis ao direito do
Requerente, é de rigor seja o recurso voluntário julgado integralmente procedente, para
reformar o r. despacho decisório de fls. e, por consequência, homologar o pedido de
restituição na sua integralidade”. (destaques no original).
Pois bem, com a substanciosa, detalhada e parcimoniosa diligência realizada
pelo Auditor-Fiscal que a presidiu, documentos acostados e demais provas presentes nos autos, é
possível concluir pela validade do direito creditório remanescente pleiteado pela contribuinte,
ainda em discussão nestes autos, a saber:
1. PER/DCOMP no 35752.98246.271213.1.2.02-6538 (fls. 285/290) R$ 11.906.909,79
2. Vlr. deferido originalmente

R$ 4.090.829,54
3. Em litigo (1 – 2)

R$ 7.816.080,25
4. Vlr. confirmado pela diligência

R$ 7.816.080,25 (*)
(*) “O direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do exercício 2009, ano-calendário 2008, foi
utilizado na DCOMP 27681.09281.300909.1.3.02-0788 e no PER 35752.98246.271213.1.2.02-6538,
objeto do presente processo, únicos PERDCOMP componentes da família deste saldo negativo conforme
tela de consulta anexada em fls. 525.
Portanto, a utilização do referido saldo negativo se deu exclusivamente no bojo da citada DCOMP. Do
importe original requerido, no valor de R$ 11.906.909,79, foram consumidos, quando da transmissão da
DCOMP, R$ 4.090.829,54, remanescendo favoráveis ao recorrente R$ 7.816.080,25”. (Relatório de
Diligência, fls. 530, “in fine”).
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.964 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720614/2014-72

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório remanescente e em litígio de R$ 7.816.080,25
(valor original), conforme apurado em diligência realizada e homologar as compensações até o
limite do crédito aqui reconhecido.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital